Tribunal: TJBA
Processo: 8079946-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079946-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DAVI SIMON NEIME

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA OLIVEIRA BARBOSA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO RETIRANTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À RETIRADA REGULAR. ART. 135, III, DO CTN. SÚMULAS 430 E 435/STJ. TEMAS 97, 962 E 981/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva de ex-sócio incluído no polo passivo de execução fiscal fundada em redirecionamento por dissolução irregular da pessoa jurídica, determinando sua exclusão da execução e o levantamento das restrições judiciais incidentes sobre seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal, com fundamento em dissolução irregular da sociedade empresária, contra sócio que se retirou regularmente do quadro societário em momento anterior à configuração da dissolução irregular, sem prova de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O redirecionamento da execução fiscal para o sócio possui caráter excepcional e exige a demonstração de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN.

4.
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede a responsabilização automática dos sócios por débitos tributários da sociedade, conforme o art. 49-A do Código Civil.

5.
O mero inadimplemento tributário, inclusive de ICMS declarado e não pago, não configura, por si só, infração à lei apta a ensejar a responsabilidade pessoal do sócio, conforme a Súmula 430/STJ e a tese firmada no Tema 97/STJ.

6.
A dissolução irregular da sociedade empresária autoriza o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435/STJ, desde que o sócio responsabilizado exercesse poderes de administração na data da dissolução ou tenha dado causa ao ilícito.

7.
O redirecionamento não pode ser autorizado contra sócio que, embora tenha exercido poderes de gerência à época do fato gerador, retirou-se regularmente da sociedade antes da dissolução irregular e não concorreu para sua ocorrência, conforme a tese firmada no Tema 962/STJ.

8.
No caso concreto, ficou comprovado documentalmente que o embargante se retirou regularmente da sociedade em 23.09.2015, com averbação na Junta Comercial, enquanto a dissolução irregular somente foi constatada em 07.04.2021.

9.
A presunção de liquidez e certeza da CDA foi ilidida por prova documental robusta que demonstrou a ausência de poderes de administração do embargante na data da dissolução irregular.

10.
O art. 1.032 do Código Civil não autoriza a responsabilização tributária pessoal do sócio retirante por dissolução irregular ocorrida após o prazo bienal e sem demonstração de sua participação no ilícito.

11.
Inexistindo comprovação de conduta subsumível às hipóteses do art. 135, III, do CTN, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do ex-sócio.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, nos termos do voto condutor.